Tribunal: TCU
Processo: 005.237/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio CV 818/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 611073, função null, que teve como objeto 9 ̈ MOTOFEST - ENCONTRO DE MOTOCICLETAS NO MUNICIPIO DE JAGUAPAO - RS (no da TCE no sistema: 2141/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 5867/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 005.237/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Maria Sanchez Rocha (XXX.822.880-XX); Km Final Moto Grupo (05.392.776/0001-18). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.